Tribunal: TJDFT
Processo: 0704026-48.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA. CULPABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. MULTIRREINCIDÊNCIA. ITER CRIMINIS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática de tentativa de roubo (art. 157, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal), com pena de reclusão, em regime fechado, na qual pleiteia a absolvição ou a desclassificação do delito para tentativa de furto simples, alegando ausência de violência ou grave ameaça, e a correção da fração pela modalidade tentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) valorar a prova obtida para viabilizar a absolvição do réu; (ii) determinar se a conduta do réu configura tentativa de roubo ou furto simples, diante da alegada ausência de violência ou grave ameaça; e (iii) analisar a adequação da fração de diminuição de pena pela tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A configuração de grave ameaça no crime de roubo se dá pela abordagem direta do réu, que exigiu o veículo da vítima, criando temor real, independentemente da exibição da arma.

4. A prova testemunhal, especialmente o depoimento da vítima, corrobora a materialidade do crime de roubo tentado, pois o réu abordou a vítima, intimidando-a, na presença de comparsa, o que caracteriza o emprego de grave ameaça.

5. A pena foi reduzida em 1/3 (um terço) devido à proximidade da consumação do delito, já que o réu chegou a empurrar a vítima e só não completou o crime pela intervenção de terceiros.

6. A concessão da suspensão condicional da pena é cabível de ofício, uma vez que o réu preenche os requisitos do art. 77 do Código Penal, sendo condenado primário, com todas as circunstâncias judiciais do 59 do CP favoráveis e com pena inferior a dois anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1. A grave ameaça no crime de roubo pode se caracterizar pela abordagem direta, independentemente da exibição de arma.

2. O simples fato de o réu ter abordado a vítima de maneira direta, com a mão na cintura e exigindo o bem, determinando que passasse para o banco do passageiro, configura a violência imprópria, que consubstancia a elementar do crime de roubo, pois reduziu a capacidade de resistência da vítima, pessoa idosa.

3. A diminuição da pena pela tentativa deve ser proporcional ao iter criminis percorrido, sendo menor quanto mais próximo o réu estiver da consumação do delito.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, caput; art. 14, II.